Tribunal: STF
Processo: ARE 1415333
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLA CESSÃO DE PRECATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ART. 100, § 14, DA CRFB VERSUS ART. 288 DO CC. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação judicial em fase de execução contra a Fazenda Pública - Cessão de créditos - Duplicidade de cessões - Decisão recorrida que dá por prevalecente a cessão que foi primeiro comunicada ao Juízo - Admissibilidade - Ausência de impugnação específica em contrário. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violação ao art. 100, § 14, da mesma Carta, na redação incluída pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Afirma ter adquirido o crédito do precatório em execução antes da Metalúrgica Mauser Indústria e Comércio Ltda., não sendo possível o reconhecimento de ato de cessão realizado posteriormente, uma vez que a cedente não mais detinha a titularidade do crédito. Sustenta ter cumprido as formalidades previstas no art. 288 do Código Civil, consumando primeiramente a tradição do título de crédito. Ao final, requer o reconhecimento do crédito oriundo do Precatório Judicial nº 4.462, de 2005, determinando-se a respectiva habilitação nos autos de execução (e-doc. 16).



    3. A agravada, nas contrarrazões, aponta o acerto do acórdão impugnado e manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo. 



    De acordo com as alegações da recorrente, houve duplicidade de cessões de créditos relativos ao precatório cujo cumprimento é objeto da presente fase processual. 



    Alega a recorrente que sua cessão foi preterida em relação à cessão ocorrida em favor da agravada. 



    Deveras, a decisão recorrida entendeu que o critério para eleger a cessão prevalecente seria a da que primeiro foi comunicada ao Juízo, de acordo com o art. 100, § 14º, da Constituição Federal, segundo o qual, ‘a cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora’. 



    A argumentação da recorrente é a de que, uma vez que o art. 291 do Código Civil determina que ‘ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido’, e que o art. 129 da Lei de Registros Públicos disciplina que ‘estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos com relação a terceiros: (...) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento’, seria este registro no Registro Civil de Títulos e documentos que concretizaria a tradição. 



    Tal raciocínio não favorece a recorrente nem poderia prevalecer. 



    Segundo Hamid Charaf Bdine Jr., em comentários ao art. 291 do Código Civil, ‘entre os diversos cessionários do mesmo crédito prevalecerá o que receber a entrega do título do crédito que não é o título de crédito sujeito a leis próprias. Ou seja, será cessionário o que receber o documento original que representa a dívida. Os demais haverão de cobrar do cedente aquilo que pagaram pelo crédito que ele não lhes transferiu de fato. Trata-se de ato ilícito praticado pelo cedente, suficiente para ensejar o desfazimento do negócio e a obrigá-lo por perdas e danos’ (Código Civil Comentado, 4ª ed. Barueri, Manole, 2010, pp. 252/253). 



    Logo, não é o registro no Registro Civil de Títulos e Documentos que corporifica a tradição do crédito. 



    No caso concreto, tratando-se de crédito judicial, é impossível sua tradição por um título. Por isso, o critério constitucional utilizado pela decisão recorrida é bastante razoável para solucionar qual das cessões deve prevalecer: aquela que primeiro foi comunicada ao Juízo. 



    Note-se, ademais, que a recorrente não demonstrou qualquer vício na cessão em favor da agravada, a tornar incontroversa sua anterioridade com relação ao Juízo.” (e-doc. 11, p. 3-4).



    5. Observa-se que o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, asseverando que a agravada Metalúrgica Mauser Indústria e Comércio Ltda. comunicou primeiro a cessão do precatório e que não houve a demonstração de qualquer vício no referido ato jurídico. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios seria possível concluir de forma diversa ao que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal, cujo teor é o seguinte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Ademais, se fosse possível superar o óbice citado (o que não é), seria possível se perceber que a agravante busca, na verdade, seja o art. 100, § 14, da Lei Maior, na redação incluída pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, interpretado com base no que dispõe o Código Civil, o que contraria a hermenêutica jurídica, principalmente no tocante ao princípio da supremacia da Constituição. Isso porque a Carta da República deixa claro que a cessão do precatório produzirá efeitos após a comunicação ao tribunal e à entidade devedora. Desse modo, não se pode pretender que lei ordinária venha a impor uma nova e particularizada interpretação desse dispositivo constitucional, como pleiteia a agravante, a fim de incluir a necessidade de transcrição em Registro Civil de Títulos e Documentos para a produção de efeitos do ato de cessão de precatório.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator